Tribunal: TJSP
Processo: 1028162-86.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Infração às posturas municipais do Município de São Paulo – Colocação de cartaz em bem público – Violação do disposto no art. 169, inciso I, da Lei Municipal no 13.478/2002 – Apesar de ter restado demonstrada a colocação de cartaz em poste de rua, não há prova de que tenha sido colocado pela autuada, sendo certo que sequer há menção a ela no cartaz, que contém

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Infração às posturas municipais do Município de São Paulo – Colocação de cartaz em bem público – Violação do disposto no art. 169, inciso I, da Lei Municipal no 13.478/2002 – Apesar de ter restado demonstrada a colocação de cartaz em poste de rua, não há prova de que tenha sido colocado pela autuada, sendo certo que sequer há menção a ela no cartaz, que contém contato telefônico de terceiro – Autuação que não merece subsistir – Honorários advocatícios – Fixação com base no art. 85, § 8o, CPC – Possibilidade – Valor da causa muito baixo (R$ 1.500,00) – Fixação por equidade – Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 – Redução do valor fixado para R$ 2.500,00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.